Tribunal: STF
Processo: RHC 263159
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Leonardo Gabriel Dias de Abreu contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual conhecidos os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 942.406, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, como agravo regimental e a ele negado provimento:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUTORIA DO DELITO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos quais o embargante alega contradição quanto ao reconhecimento pessoal. Afirma que as testemunhas não o reconheceram como autor do crime e solicita, com efeitos infringentes, que seja absolvido por insuficiência de provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há uma questão em discussão: Verificar a eventual nulidade decorrente da alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No caso, o reconhecimento pessoal do recorrente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima. 



    4. A revisão do mérito das provas é inviável em habeas corpus, que se destina apenas à verificação de flagrantes ilegalidades, e não à reavaliação do conjunto fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental improvido”.



    2. O recorrente reitera a alegação de ilegalidade por ter sido feito o reconhecimento pessoal em contrariedade ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Sustenta que, no “presente caso, essas formalidades não foram observadas. Ademais, a vítima, embora tenha alegado [reconhecê-lo], não mencionou sua característica física marcante: a heterocromia ocular (um olho de cada cor). Essa omissão evidencia a fragilidade do reconhecimento”.



     



    Afirma que aceitar essa prova representaria contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e que haveria “fragilidade do conjunto probatório”, pois a condenação pela prática do delito de roubo circunstanciado estaria fundamentada apenas na “palavra da vítima”.



    Sustenta, ainda, que, embora seja primário e de bons antecedentes, teria sido fixado na sentença condenatória o regime inicial fechado, quando o adequado seria o aberto, e que a “aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo foi feita de forma genérica, desconsiderando que a própria vítima afirmou que apenas o corréu portava a arma”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) 1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo as ilegalidades apontadas; 



    2. A declaração de nulidade do reconhecimento pessoal, com base no art. 226 do CPP e princípios constitucionais, e a consequente absolvição do Recorrente nos termos do art. 386, VII, do CPP, pela ausência de provas suficientes; 



    3. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena, afastando a majorante pelo uso de arma de fogo e fixando o regime inicial aberto, em respeito ao princípio da proporcionalidade”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



 



    4. Consta do julgamento objeto da presente impetração:



    “(...) No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls.855/858):



    (...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO Concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Quadro probatório seguro e coeso a fim de atestar materialidade e autoria do delito Validade do reconhecimento realizado Depoimentos e circunstâncias da abordagem que atestam, com segurança, a participação dos réus nos fatos ora tratados Dosimetria penal Penas que não comportam reparo, eis que fixada a básica no mínimo legal previsto, aumentando-se as penas, na derradeira etapa, na fração de 3/8, diante da presença de duas causas de aumento - Crime praticado anteriormente à edição da Lei nº 13.654/18 Regime prisional que comporta alteração Regime semiaberto fixado, diante da ausência de motivos concretos a apontar a necessidade de regime mais rigoroso que o previsto conforme o montante da pena corporal aplicada Recursos parcialmente providos - (voto nº. 48510). 



    O paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, I e II, do CP. 



    A defesa alega, em síntese, ilegalidade no reconhecimento pessoal levado a efeito, pois a vítima não teria sido capaz de reconhecer os réus pela fisionomia, não tendo conseguido citar qualquer detalhe ou característica física de cada acusado. 



    Assevera que o paciente possui deficiência congênita facilmente identificável, que seria a heterocromia ocular, característica que a vítima não soube descrever, apesar de ter ficado de frente com seus agressores. 



    Nesse contexto, conclui não existirem provas suficientes de que o paciente teria concorrido para a infração penal em tela. 



    Em pleito subsidiário, postula o redimensionamento da pena com o afastamento da majorante do uso de arma de fogo para paciente, considerando que, segundo a vítima, era o corréu William quem a portava, e requer, ainda, a fixação do regime aberto para o início do desconto da pena, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente da imputação que lhe foi feita ou, subsidiariamente, para rever a dosimetria da pena e o regime prisional imposto.



    (...) Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    No que tange a alegação da defesa, assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 353-356): 



    A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), relatório de investigação (fls. 35/36) e auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 100/103), e pela prova oral colhida. 



    A autoria, da mesma forma, está delineada ao longo da instrução processual, emergindo cristalina do conjunto probatório amealhado, não podendo se cogitar em absolvição. 



    Ouvidos na delegacia, os réus limitaram-se a negar a prática delituosa, tendo William, entretanto, confirmado que praticava crimes de roubo juntamente com Leonardo há cerca de três meses (fls. 08/09 e 10/12); já em solo judicial, tornaram a negar a acusação (mídia digital). 



    A vítima Edivanaldo, por sua vez, descreveu com riqueza de detalhes o ocorrido. Pontuou que, na data mencionada, deslocava-se para efetuar uma entrega quando foi surpreendido por uma motocicleta, na qual o condutor William, armado, trazendo seu comparsa Leonardo como garupa, exigiu que levantasse as mãos e indicasse onde estavam os envelopes, contendo moeda estrangeira. Reconheceu os acusados, sem sombra de dúvidas, como os autores do delito que sofrera, afirmando ter realizado o reconhecimento pessoal na delegacia alguns meses depois, onde os réus foram apresentados juntamente com outras duas pessoas, tendo reconhecido ambos, estreme de dúvidas, como os autores do delito, asseverando se recordar do olhar, do formato do rosto e fisionomia dos réus, que falavam bem próximo do rosto da vítima (mídia digital). 



    Nos termos apresentados, merece crédito as palavras coerentes, harmônicas e objetivas ofertadas pela vítima, que, não conhecendo anteriormente os réus, razão alguma tinha para incriminá-los injustamente. O ofendido não tivera dúvida alguma no reconhecimento pessoal dos apelantes na delegacia, o que se repetiu quando ouvido em Juízo, onde tornou a efetuar o reconhecimento. Fora também firme e segura em seu relato, nada havendo que pudesse trazer dúvidas sobre as circunstâncias em que os fatos ocorreram. 



    Cumpre destacar que a palavra da vítima de assalto mostra-se de relevo e suma importância e somente deve ser desconsiderada se demonstrado, nos autos, fortes indícios de que sua versão não corresponde à verdade dos fatos, o que não se verifica no caso em exame. 



    [...] Assim, a autoria é inconteste, na medida em que as provas produzidas dão inteiro respaldo à versão acusatória, permitindo a firme convicção acerca de ter sido os acusados os autores do crime de roubo. 



    Passa-se, outrossim, à dosimetria das penas. [...] 



    Já na derradeira etapa, a prática do crime mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo autorizou a majoração da pena na fração de 3/8, tendo o crime sendo praticado antes da alteração legislativa inserida no §2ºA ao art. 157 do Código Penal, a autorizar majoração da pena na fração adotada pelo juízo a quo, diante da caracterização do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, resultando a reprimenda em 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. 



    Anota-se, por oportuno, que não há de se cogitar no afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em relação a William, que, na condição de garupa, efetivamente atuou para intimidar a vítima e subjuga-la, aderindo à conduta de seu comparsa para o sucesso da empreitada criminosa. 



    O acórdão, portanto, esclarece que a condenação foi amplamente respaldada pelo conjunto probatório, em especial pelo reconhecimento realizado tanto na fase investigativa quanto em juízo. 



    Vale frisar que as 5ª e 6ª turmas desta Colenda Corte têm seguido o entendimento no sentido de que, para a alegação de suposta ausência/insuficiência de provas à condenação do réu, haveria a necessidade de revistar o conjunto fático-probatório, incidindo, portanto, a Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.386.969/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/02/2024, Dje de 04/03/2024) (AgRg no AREsp n. 2.485.430 /RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, julgado em 18/06/2024, Dje de 21/06/2024). 



    Não resta, ainda, se falar em nulidade com relação a dosimetria da pena ou do regime imposto, até porque a quantidade de pena aplicada não permitiria, sob qualquer ótica, seu abrandamento.(...)



    A Corte de origem assim se manifestou sobre a controvérsia: [...]



    A vítima Edivanaldo, por sua vez, descreveu com riqueza de detalhes o ocorrido. Pontuou que, na data mencionada, deslocava-se para efetuar uma entrega quando foi surpreendido por uma motocicleta, na qual o condutor William, armado, trazendo seu comparsa Leonardo como garupa, exigiu que levantasse as mãos e indicasse onde estavam os envelopes, contendo moeda estrangeira. Reconheceu os acusados, sem sombra de dúvidas, como os autores do delito que sofrera, afirmando ter realizado o reconhecimento pessoal na delegacia alguns meses depois, onde os réus foram apresentados juntamente com outras duas pessoas, tendo reconhecido ambos, estreme de dúvidas, como os autores do delito, asseverando se recordar do olhar, do formato do rosto e fisionomia dos réus, que falavam bem próximo do rosto da vítima (mídia digital) 



    [...] Assim, a autoria é inconteste, na medida em que as provas produzidas dão inteiro respaldo à versão acusatória, permitindo a firme convicção acerca de ter sido os acusados os autores do crime de roubo.[...] (eSTJ 350/357).



    Nesse sentido, uma vez o reconhecimento confirmado em Juízo e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade. 



    (...) Por fim, mas não menos importante, importa salientar que a desconstituição acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência”.



    5. Na espécie, as instâncias competentes concluíram que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo foi corroborado por outras provas produzidas no curso da instrução criminal. 



    Foi ressaltado que a vítima “descreveu com riqueza de detalhes o ocorrido. Pontuou que, na data mencionada, deslocava-se para efetuar uma entrega quando foi surpreendido por uma motocicleta, na qual o condutor William, armado, trazendo seu comparsa Leonardo como garupa, exigiu que levantasse as mãos e indicasse onde estavam os envelopes, contendo moeda estrangeira. Reconheceu os acusados, sem sombra de dúvidas, como os autores do delito que sofrera, afirmando ter realizado o reconhecimento pessoal na delegacia alguns meses depois, onde os réus foram apresentados juntamente com outras duas pessoas, tendo reconhecido ambos, estreme de dúvidas, como os autores do delito, asseverando se recordar do olhar, do formato do rosto e fisionomia dos réus, que falavam bem próximo do rosto da vítima (mídia digital)”. 



    6. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, conclusiva no sentido de que o reconhecimento do paciente como o autor do crime teria sido levado a efeito em perfeito atendimento às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, e desconsiderar o assentado por elas, seria imperativa incursão no acervo probatório, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    7. Ademais, foi ressaltado pelas instâncias antecedentes não ser caso de “afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em relação [ao recorrente], que, na condição de garupa, efetivamente atuou para intimidar a vítima e subjuga-la, aderindo à conduta de seu comparsa [, que portava a arma de fogo,] para o sucesso da empreitada criminosa”. 



    Para rever a conclusão das instâncias antes atuantes, seria necessário reexaminar o conjunto probatório da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.176-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    8. Ademais, embora as penas de cinco anos e seis meses de reclusão e 21 dias-multa permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, esse regime prisional foi definido na sentença condenatória, o que foi mantido nas instâncias antecedentes, em razão da “gravidade em concreto do delito, uma vez que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo em via pública e em comparsaria, o que denota maior gravidade”. Essa fundamentação justifica, como assentado nas instâncias antecedentes, a fixação do regime prisional inicial mais gravoso. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o regime prisional. III. ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 258.414-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2025).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília,12 de outubro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora